Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745711-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELMA DE SOUZA PAIXAO AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUELMA DE SOUZA PAIXÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0711698-65.2020.8.07.0009, em que litiga com NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória (ID 74188273). Em suas razões recursais (ID20548757), relata a agravante ter sido submetida a cirurgia bariátrica e, após emagrecer 37 quilos, realizou cirurgia reparadora (abdominoplastia e mamoplastia); porém, em razão dos excessos cutâneos na região do glúteo e da genitália houve indicação médica para realização de nova cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, não se tratando, assim, de cirurgia estética. Discorre sobre o cabimento do recurso e sobre a necessidade da realização da cirurgia, asseverando ser abusiva a exclusão da cobertura do procedimento. Pretende a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito alegado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a realização de procedimento cirúrgico reparador prescrito em razão de sua condição de paciente pós-bariátrica; contudo, não está demonstrada a urgência da medida pleiteada, conforme se observa dos relatórios médicos acostados nos autos. A agravante realizou a cirurgia bariátrica em 22/11/2018 e já se submeteu a cirurgia reparadora, sendo solicitada a realização de nova cirurgia plástica, desta vez para a correção de distrofia glútea. Trata-se, com efeito, de cirurgia eletiva, que, por tal caráter, afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a impossibilitar a concessão do pedido liminar. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator